Tribunal: TJMT
Processo: 1028375-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028375-53.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDJALMA SILVA DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 956.633.041-34 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – MOTORISTA SUSPENSO – VIOLAÇÃO AO TERMO DE USO – FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREVISÃO CONTRATUAL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ABALO MORAL NÃO DEMONSTRADO – LUCROS CESSANTES INCABÍVEIS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação.

O embargante diz que o aresto é contraditório visto que “
reconheceu que o embargante realizou a corrida, no entanto, não reconheceu o direito do embargante de reembolsado
”.

Alega que não houve violação aos termos de uso e que faz jus à reparação moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A contradição que permite ingressar com os Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento. Confira-se trecho do
decisum
:

“(...)A cláusula 8 do Termos de Uso do Motorista autoriza expressamente, por livre discricionariedade da apelada e sem prévia notificação, a aplicação de multa, suspensão e cancelamento de acesso ao aplicativo em caso de eventuais violações às regras impostas.

Consta dos autos que o primeiro bloqueio, com duração de 12 horas, foi provocado pelo usuário Renato Marques de Oliveira, que posteriormente se retratou e esclareceu que, por desconhecimento sobre o funcionamento do app, acabou protocolando a Reclamação por engano.

O segundo, cujo prazo de suspensão perdurou por 3 dias, foi ocasionado por uma falha no GPS da passageira Dinair (IDs. 135934664 e 135934662). Nesta hipótese, a cláusula 4.11.1 exime a apelada de ser responsabilizada por “eventuais erros e inconsistências das informações oriundas de terceiros relativas ao geoposicionamento via sistema GPS e aos mapas integrados ao Aplicativo”.

Para caracterização do dano moral é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado, já que
inexiste nexo causal entre o dano e a conduta da empresa. Por consequência, não há dever de indenizar e pelo mesmo motivo incabível o ressarcimento dos lucros cessantes
.

Igualmente,
ante a inexistência de ato ilícito praticado por ela, não há que se falar em devolução do montante retido. Isso porque, ainda que tenha havido retratação dos passageiros, as reclamações existiram e, nestes casos, a plataforma estorna o valor. Portanto, a pretensão deve ser dirigida a eles
. (...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que a decisão está suficientemente clara.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022